Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-50.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000370-50.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL MURILO FERRAZZA ARAUJO - CPF: 036.705.301-26 (APELADO), ARTHUR WALDIR VINHAS QUEIROZ - CPF: 027.119.721-86 (APELADO), ANDER ADRE AQUINO SILVA - CPF: 024.500.711-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 306 E 308, AMBOS DA LEI No 9.503/1997 –
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – PENAS-BASE FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO – JULGAMENTO PELO STF DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 597270/RG-QO/RS – EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – LEGALIDADE DA REFERIDA SÚMULA – DOSIMETRIA ESCORREITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A redução da pena aquém ao mínimo legal, em razão de circunstância atenuante, é vedada pela Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em ilegalidade da norma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ander Adre Aquino Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal no 370-50.2017.8.11.0050, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 306 e 308, ambos da Lei no 9.503/1997
ao cumprimento da pena de
07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito (sentença – Id. 84224575).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 84224583). Em suas razões, busca, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena de
Ander
para aquém do mínimo legal, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecendo-se, para tanto, a ilegalidade da Súmula no 231 do STJ (Id. 84224586).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso (Id. 84224590).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 88762452), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Réu condenado pela prática das condutas descritas nos artigos 306 e 308, ambos da Lei no 9.503/97 – Requestada a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, em virtude de circunstância atenuante, com consequente reconhecimento da ilegalidade do Enunciado n° 231 da Súmula do STJ – Impossibilidade – Não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula no 231 do STJ, pois esta não é passível de controle de constitucionalidade. –
Pelo desprovimento do recurso
.”

(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
Ander Adre Aquino Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal no 370-50.2017.8.11.0050, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 308, ambos da Lei no 9.503/1997
.

A defesa, em suas razões, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fim de reduzir a pena do recorrente abaixo do patamar mínimo, de forma a superar a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Para análise da questão, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“[...]
DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB

A pena prevista para crime acima é de detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1a Fase – Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) antecedentes
– para fim de antecedentes a certidão que ora se faz juntar não pode ser considerada desfavorável, nesta fase;
c) conduta social e personalidade do agente
– não há elementos nos autos para aferir tais circunstâncias;
d) motivos do crime
– os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva;
e) circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) comportamento da vítima
– resta prejudicado, por ser a sociedade.

Por estas razões, fixo a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal, em seis (06) meses de detenção.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, presente se faz a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), no entanto
deixo
de atenuar a pena por tê-la fixado no mínimo legal, tornando-a, nesta fase provisória,
em seis (06) meses de detenção
.

3a Fase – Causa de Aumento e Diminuição

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta,
tornando-a definitiva em seis (06) meses de detençã
o.

Da pena de multa

Quanto a pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 306 do CTB, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude de as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
fixo-a em 15 (quinze) dias-multa
. Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço
o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias, de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 308 DO CTB

A pena prevista para crime acima é de detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1a Fase – Pena-Base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) culpabilidade
– transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena;
b) antecedentes
– para fim de antecedentes a certidão que ora se faz juntar não pode ser considerada desfavorável, nesta fase;
c) conduta social e personalidade do agente
– não há elementos nos autos para aferir tais circunstâncias;
d) motivos do crime
– os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva;
e) circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) comportamento da vítima
– resta prejudicado, por ser a sociedade.

Por estas razões, fixo a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal, em seis (06) meses de detenção.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, presente se faz a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), no entanto
deixo
de atenuar a pena por tê-la fixado no mínimo legal, tornando-a, nesta fase provisória, em
seis (06) meses de detenção
.

3a Fase – Causa de Aumento e Diminuição

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta,
tornando-a definitiva em seis (06) meses de detenção
.

Da pena de multa

Quanto a pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 308 do CTB, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude de as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
fixo-a em 15 (quinze) dias-multa
. Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço
o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias, de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal. [...]”
(Id. 84224575)

A pretensão defensiva não merece ser acolhida, pois, como visto, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, do Código Penal, embora tenha sido reconhecida na sentença, não foi aplicada em razão da vedação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, em virtude de as penas-base terem sido fixadas no patamar mínimo.

Importa esclarecer que
as atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previstos em abstrato.

Desse modo, importa salientar que, muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a
fixação da pena aquém do mínimo viola preceito à ordem legal, no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo essa a orientação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

[...] AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de

liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL - REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009) (negritou-se)

Ora, não há que se falar em ilegalidade da referida Súmula, pois, conforme demonstra o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento sumulado está em perfeita harmonia com o princípio da legalidade, não havendo óbice em ser utilizado pelos Tribunais Pátrios.

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

[...] Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo, não havendo falar, portanto, em inconstitucionalidade da Súmula n. 231, editada pelo STJ. [...]
(N.U 0005905-24.2016.8.11.0040, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

[...] Conforme estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que haja circunstância atenuante, não é possível sua incidência a fim de diminuir a sanção, quando a pena-base estiver fixada no mínimo legal. [...]
(N.U 0023977-24.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)

[...]
A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ.
(N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

[...] A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do STJ. [...]
(Ap 13207/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada na sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Ander Adre Aquino Silva
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021